Tribunal: TJMT
Processo: 32174-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 30/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
30/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600655-8 / 2020
Segunda-feira, 30 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80321747620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80321747620198110001
Requerente: RAFAELA ANTONIA RODRIGUES DUQUE GALLAN BATISTA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: RAFAELA ANTONIA RODRIGUES DUQUE GALLAN BATISTA
Conta Judicial 300120689105
Valor: R$ 6.035,18 (seis mil e trinta e cinco reais e dezoito centavos)
Autorizado: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
CPF/CNPJ: 631.384.841-15
Data de Emissão: 30/03/2020
Titular Conta AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
CPF/CNPJ Titular Conta 631.384.841-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1695 26132 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982581620 1/1